Tribunal: TJES
Processo: 5008468-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008468-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE FREITAS

AGRAVADO: LEONARDO OITICICA LEMGEUBER e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. MEDIDA LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Batista de Freitas contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido liminar de exclusão do sócio Leonardo Oiticica Lemgueber da sociedade 3M Energia Solar e Representações Editoriais Ltda., além de pleito de indisponibilidade de bens, bloqueio de valores e nomeação de administrador judicial. O agravante alega prática de atos de desvio de contratos e recursos da empresa em conluio com a corré Givanete Bezerra Justino, sustentando haver provas do fumus boni iuris e do periculum in mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para concessão liminar da exclusão de sócio por falta grave; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico e probatório suficiente para decretar, liminarmente, a indisponibilidade de bens e o bloqueio de valores dos agravados, bem como a nomeação de administrador judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão judicial de sócio com base no art. 1.030 do Código Civil exige prova robusta de falta grave no cumprimento das obrigações sociais, não sendo, em regra, admissível sua decretação em sede liminar sem contraditório e dilação probatória adequada.

4. A documentação anexada à petição inicial não permite aferir, com o grau de verossimilhança necessário, a efetiva prática de atos de deslealdade societária, consistentes em desvio de contratos e valores, sendo incabível, nesse cenário, a adoção de medidas drásticas como a exclusão de sócio.

5. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente decidido que a tutela de urgência para exclusão de sócio apenas se justifica em hipóteses de comprovação clara, objetiva e robusta de conduta lesiva grave, o que não se verifica nos autos.

6. Os extratos bancários e comprovantes de transferência apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, o desvio de recursos, exigindo, portanto, maior aprofundamento instrutório.

7. A alegação de retirada do sócio mediante notificação extrajudicial assinada por advogado carece de comprovação de representação regular, o que também requer contraditório e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de deslealdade societária, desacompanhada de prova robusta, não justifica a adoção de medidas excepcionais como exclusão de sócio, bloqueio de bens ou nomeação de administrador judicial.

2. A ausência de contraditório, em regra, impede a validação de atos unilaterais de retirada ou de decretação de medidas constritivas de urgência em desfavor dos sócios agravados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.029 e 1.030; CPC/2015, art. 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5004228-65.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 06.10.2025; TJES, AgInt nº 5005716-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOÃO BATISTA DE FREITAS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação ajuizada contra
LEONARDO OITICICA LEMGEUBER e GIVANETE BEZERRA JUSTINO
, ora agravados, em razão de supostos atos de desvio de contratos e valores pertencentes à sociedade empresarial 3M Energia Solar e Representações Editoriais Ltda, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, consistente (i) na exclusão do primeiro agravado do quadro societário da referida empresa e (ii) na indisponibilidade de bens e bloqueio de valores. Assentou, para tanto, que os documentos apresentados não foram suficientes para conferir verossimilhança às alegações, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

Em suas razões recursais (id. 13968955), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) restaram demonstradas condutas de deslealdade societária por parte do 1º agravado, como a apropriação de contratos da empresa e o desvio de valores para conta bancária conjunta com a 2ª agravada; (ii) a permanência do 1º agravado no quadro societário representa risco à integridade patrimonial da empresa e à sua própria responsabilidade pessoal perante terceiros; (iii) há provas iniciais suficientes nos autos que evidenciam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; (iv) a medida liminar é necessária para preservar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar o agravamento dos prejuízos suportados pela parte autora.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a tutela provisória recursal, razão pela qual
a decisão agravada merece ser mantida incólume
.

Como cediço, prevê o art. 1.030 do CC que, ressalvadas as hipóteses de mora na contribuição convencionada no contrato social (art. 1.004 do CC), a exclusão judicial de um dos sócios depende da apuração de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou de verificar-se sua incapacidade superveniente.

Na interpretação de tal dispositivo, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido que a resolução da sociedade em relação a um
sócio imprescinde da presença de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a prática da falta grave, sendo, em regra, incabível medida de intervenção drástica sem a oportunidade do devido contraditório (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004228-65.2022.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025).

In casu
,
em que pese tenha a parte autora coligido, à exordial, alguns elementos indiciários de que o agravado tenha incorrido em falta no cumprimento de suas obrigações (ids. 67127658 - origem), considero que a prova documental produzida não alcança standard probatório suficiente a amparar a medida drástica e excepcional de exclusão do agravado do quadro societário, conforme assentado na decisão agravada,
in litteris
:

As medidas liminares pretendidas na inicial que ora recebo não podem ser deferidas.

E isso porque:

1. o Código Civil estabelece prescrições rigorosas a respeito da pretendida “exclusão de sócio” ou dissolução parcial de sociedades, as quais não contemplam senão estreitas margens para algo como “interpretações ampliativas”;

2. a narrativa da inicial, não obstante contemplar fatos e condutas graves, supostamente praticadas pelo requerido, não encontra, todavia, tal narrativa, suporte nos documentos que a acompanham;

2.1. em outras palavras, sendo, a presente fase incipiente do processo, marcada por uma análise dos fatos a partir de cognição sumária, tais provas documentais se mostrariam imprescindíveis para se alcançasse, ao menos, a verossimilhança daquelas alegações;

3. novamente, em outras palavras: todos os tais “desmandos”, que estariam sendo praticados pelo requerido, estão a exigir mais e melhores investigações, sobretudo quando sopesados com os parâmetros legais referidos no item 1., acima, não sendo suficientes, nesse sentido, os “comprovantes de transferências bancárias”, acostados à inicial, exatamente porque, os “extratos bancários”, também acostados, como soe acontecer, retratam ocorrências contábeis , se não impossíveis, por certo muito difíceis de serem aferidas neste momento com os rudimentos de que disponho, como homem medianamente culto, a respeito desses assuntos (inteligência do art.375 do CPC);

4. por fim, quanto aos comportamentos dos requeridos, refletidos nos outros processos mencionados na inicial, de igual forma estão a exigir melhores investigações, porquanto é razoável supor que, tratando-se, neste processo, de sociedade empresarial “de pessoas”, é razoável, então, dizia, que se possa questionar a respeito da sua – daqueles comportamentos – ocorrência em momento anterior à constituição da sociedade que ora se pretende dissolver e, que, assim, deveriam ou poderiam ser do conhecimento do demandante;

5. ante o exposto, INDEFIRO as providências liminares em apreço;

Este tem sido o entendimento proclamado neste Sodalício em casos análogos, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXCLUSÃO DE SÓCIO – SOCIEDADE LIMITADA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS ARTIGO 1.030 CC/ 2002 – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, há dúvida acerca da situação fática apresentada pelas partes, de modo que, em se tratando de medida de caráter excepcional como aquela pleiteada pela Agravante, destinada a destituição da sócia, deve-se aguardar o regular desenvolvimento do feito e ampla instrução probatória, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da efetividade da prestação jurisdicional
. 2. Nesse contexto, vale destacar que nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, a exclusão ou afastamento compulsório de sócio integrante de sociedade limitada exige a clara demonstração de falta grave no cumprimento das obrigações por parte do sócio, não se concebendo, portanto, com base em mero juízo de conveniência e oportunidade inerente aos demais sócios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005716-55.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ALEGAÇÃO DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de deliberação de exclusão extrajudicial, deferiu em parte o pedido de urgência para suspender os efeitos da ata de reunião que deliberou pela exclusão da autora do quadro societário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão extrajudicial da sócia agravada foi fundamentada em justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida, que suspendeu os efeitos da exclusão, deve ser reformada diante da alegação de prejuízo ao grupo empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão de sócio em sociedade limitada exige a comprovação de justa causa, consistente na prática de atos de inegável gravidade, capazes de comprometer a continuidade da empresa, conforme o art. 1.085 do Código Civil. A mera quebra da affectio societatis não é suficiente para a exclusão de sócio, sendo necessária a demonstração objetiva de conduta lesiva aos interesses sociais, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A alegação de concorrência desleal e gestão fraudulenta praticada pela agravada em unidade extinta da empresa (São José dos Campos) não se revela, prima facie, suficiente para justificar sua exclusão da sociedade sediada em Vitória. A agravante não apresentou provas concretas de que as condutas da agravada afetaram diretamente a saúde financeira e a gestão da NMD Vitória. O juízo de origem corretamente deferiu a suspensão da exclusão da agravada do quadro societário, garantindo a estabilidade da sociedade empresarial até a produção de prova robusta no curso da ação anulatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exclusão de sócio em sociedade limitada exige a demonstração inequívoca de justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil. A quebra da affectio societatis, por si só, não configura justa causa para exclusão de sócio. Alegações de concorrência desleal e gestão fraudulenta devem ser acompanhadas de prova concreta de prejuízo à sociedade para justificar a exclusão extrajudicial do sócio. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.030 e 1.085. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, REsp nº 1.129.222/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.06.2011. (Data: 11/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018172-66.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em evolução, cumpre examinar a hipótese autônoma de retirada do sócio, que encontra previsão no art. 1.029 do CC,
in verbis
:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato,
qualquer sócio pode retirar-se
da sociedade; se de prazo indeterminado,
mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

In casu
, em que pese o recorrente alegue ter sido notificado pelo agravado acerca da intenção de retirada de seu sócio (ids. 67122884 e 67122874 - origem), verifico que a referida notificação extrajudicial não é por ele subscrita, mas, sim, por um advogado, que seria, supostamente, seu representante legal.

Tal fato, todavia, não se mostra passível de verificação no vertente momento, razão pela qual compreendo, também, pela necessidade de oportunizar-se o prévio contraditório ao recorrido.

Por consectário, também os pedidos de indisponibilidade de bens, de bloqueio de valores e de nomeação do agravante como administrador judicial são providências que somente podem ser deferidas após a abertura de contraditório às partes adversas.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE FREITAS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)